Tribunal: TJES
Processo: 5009812-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009812-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DAVEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
DA DEFESA.
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXECUTAR A PENA DE MULTA
APÓS
DECORRIDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. INCORREÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 525, § 1º, III, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DO PECÚLIO PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO D
A
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO PENAL SECUNDÁRIO DOS TIPOS PENAIS PREVISTOS NA LEI 11.343/06. APLICABILIDADE DO TEMA 931 DO STJ.

RECURSO
DES
PROVIDO.
1. É possível a suspensão da execução pela apresentação de exceção de pré-executividade, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC e desde que garantida a execução, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC, aplicado de forma analógica. No entanto, considerando que a execução não está garantida, é inviável a suspensão da execução para fazer cessar a ameaça de constrição sobre o patrimônio da agravante.
2. Não prospera a alegação de ilegitimidade do Ministério Público para executar a pena de multa, tendo em vista que, dentro do prazo prescricional, o Parquet detém legitimidade prioritária para ajuizar a ação de execução da pena de multa, imposta em sentença penal condenatória. Desse modo, o escoamento do prazo de 90 (noventa) dias, somente, confere à Fazenda Pública, a legitimidade subsidiária para a respectiva cobrança, na vara de Execução Fiscal, não excluindo a legitimidade do órgão ministerial para efetivá-la.
3. Inviável o acolhimento da pretensão de correção do valor do débito, já que, nos termos do art. 49, § 2º do CP, o valor do débito executado deve corresponder ao da sanção pecuniária (principal), acrescido de correção monetária, a partir da data do cometimento da infração penal.
4. Não há que se falar em inexigibilidade do título, em razão da capacidade econômica do apenado e da suposta movimentação desnecessária da máquina pública, sob pena de se negar vigência ao art. 49 do Código Penal.
5. Não prevalece o argumento do recorrente de impenhorabilidade do pecúlio, uma vez que há previsão autorizativa expressa no art. 50 do Código Penal e nos arts. 168 e 170 da Lei de Execução Penal, a qual, em observância ao princípio da especialidade, prevalece sobre a norma geral processual civil.
6. Nos termos do art. 525, § 12º, do CPC, em processos executivos, a inconstitucionalidade, somente, pode ser arguida, como matéria de defesa, quando o STF já houver declarado, seja na via concentrada ou difusa, antes do trânsito em julgado do título.
7. Não obstante a apenada se encontre assistida pela Defensoria Pública Estadual, a revelar que não possui capacidade financeira de adimplir a pena de multa, verifica-se que não comprovou o exaurimento da pena privativa de liberdade, sendo certo, que, segundo consta, no Atestado de Pena, extraído do Sistema SEEU, remanesce o cumprimento de 04 (quatro) meses e 01 (um) dia, o que afasta a aplicação do Tema 931 do STJ.
8. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009812-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DAVEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, em favor de

A
NA CRISTINA DE OLIVEIRA DAVEL
,

contra a decisão (sequencial 30.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que deixou de extinguir a pena do reeducando, diante do não pagamento da pena de multa.

Em razões recursais (id 5834794 – sequencial 34.1), a defesa sustenta, em síntese:

[1]
a suspensão do feito executivo
, via exceção de pré-executividade, para fazer cessar a ameaça de constrição sobre o patrimônio da executada;
[2]

a ilegitimidade do Ministério Público
para executar a pena de multa, uma vez que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias
[3]
a incorreção do valor do débito
;
[4]
a inexigibilidade do título
, nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC, diante da hipossuficiência da parte executada e da movimentação custosa do aparato estatal;
[
5
]

a impenhorabilidade do pecúlio
para fazer frente ao pagamento da multa;
[
6
]

a inconstitucionalidade da pena de multa
, prevista no preceito penal secundário dos tipos penais, previstos na Lei 11.343/06, em razão da desproporcionalidade; e
[7]

a aplicabilidade do Tema 931 do STJ.

Após analisar os autos,
passo a apreciação dos pedidos formulados, em observância à ordem de prejudicialidade
.

No tocante
ao pedido de
suspensão do feito executivo, via exceção de pré-executividade
,
entendo que não comporta acolhimento, uma vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, e que não garantida a execução, nos termos do art. 525, § 6º do mesmo diploma legal.

Quanto à
alegação de
ilegitimidade do Ministério Público para executar a pena de multa
, também não prospera, tendo em vista que, dentro do prazo prescricional, o Parquet detém legitimidade prioritária para ajuizar a ação de execução da pena de multa, imposta em sentença penal condenatória.

Desse modo, o escoamento do prazo de 90 (noventa) dias, aludido na ADI 3.150/DF, somente, confere à Fazenda Pública, a legitimidade subsidiária para a respectiva cobrança, na vara de Execução Fiscal, não excluindo a legitimidade do órgão ministerial para efetivá-la.

A defesa questiona
a incorreção do valor do débito,
indicando como montante correto a quantia de R$ 32.708,00 (trinta e dois, setecentos e oito reais), todavia, inviável o acolhimento dessa pretensão, já que, nos termos do art. 49, § 2º do CP, o valor do débito executado deve corresponder ao da sanção pecuniária (principal), acrescido de correção monetária, a partir da data do cometimento da infração penal.

Outrossim, não há que se falar em
inexigibilidade do título, diante da
hipossuficiência
da parte executada e da movimentação custosa do aparato estatal,
sob pena de se negar vigência ao art. 49 do CP.

Da mesma forma, em observância ao princípio da especialidade, não subsiste o pedido de
impenhorabilidade do pecúlio,
p
ara fazer frente ao pagamento da multa,
haja vista a existência de previsão legal autorizativa, expressa no art. 50 do CP, bem como nos arts. 168 e 170 da LEP, que prevalecem sob a disposição contida no CPC.

No que concerne ao pleito de
inconstitucionalidade da pena de multa,
no caso em tela
,
entendo que

não merece amparo, visto que, de acordo com o art. 525, § 12º, do CPC, a referida arguição, como matéria de defesa, somente, é possível, em processos executivos, quando o STF já houver declarado, seja na via concentrada ou difusa, antes do trânsito em julgado do título, o que não ocorreu.

Adotando o mesmo posicionamento sobre as pretensões recursais, acima veiculadas, cito o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo em Execução Nº 5009741-77.2023.8.08.0000, julgado em 09/11/2023, perante a 1ª Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima.

Por fim, no que tange à pretensão de
aplicabilidade do Tema 931
d
o STJ
, verifico que, embora a apenada se encontre assistida pela Defensoria Pública Estadual, a revelar que não possui capacidade financeira de adimplir a pena de multa, não comprovou o exaurimento da pena privativa de liberdade, sendo certo, que, segundo consta, no Atestado de Pena, extraído do Sistema SEEU, remanesce o cumprimento de 04 (quatro) meses e 01 (um) dia, o que afasta a aplicação do precedente em questão.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça (id 6824662)),
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Dou a matéria como prequestionada,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.